Tribunal: TJSP
Processo: 3001759-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Aplicação imediata da Lei Estadual 17.205/2019. Inadmissibilidade. Novo diploma não aplicável a execuções em andamento anteriormente à respectiva entrada em vigor. Desnecessidade de remessa dos autos ao egrégio Órgão Especial, porquanto ausente apreciação acerca da constitucionalidade da norma. Recurso improvido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Aplicação imediata da Lei Estadual 17.205/2019. Inadmissibilidade. Novo diploma não aplicável a execuções em andamento anteriormente à respectiva entrada em vigor. Desnecessidade de remessa dos autos ao egrégio Órgão Especial, porquanto ausente apreciação acerca da constitucionalidade da norma. Recurso improvido, portanto.